Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004653-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LILLIAN SAVARIS FOLLE - CPF: 991.412.561-15 (AGRAVADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (AGRAVADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO CONTESTADO PELO IMPETRANTE, NOS TERMOS DA FAZENDA PÚBLICA — PERDA DO OBJETO RECURSAL —
RECURSO PREJUDICADO
.

O pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte impetrante, do tributo contestado no mandado de segurança, ocasiona a perda do objeto do presente recurso, de modo que eventual discussão acerca de restituição do valor pago, caso indevido, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Lillian Savaris Folle Arruda
e
Mateus Bastos Vasconcelos Arruda
contra ato da
Prefeitura Municipal de Várzea Grande (sic)
, deferiu a liminar.

Assegura que, além da ausência de indicação de qualquer autoridade, o Órgão “
não tem capacidade para representar o ente federativo no polo passivo do mandamus, muito menos para figurar como autoridade coatora
”, pelo que deveria ter sido indeferida a inicial do mandado de segurança.

Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, possível o seu conhecimento a qualquer tempo, inclusive em sede de agravo de instrumento, ainda que ausente pronunciamento do Juízo da Primeira Instância.

Afiança que “
o valor base utilizado para realização do cálculo da guia de ITBI encontra-se dentro da lei e, ainda, de acordo com a declaração dos próprios contribuintes, ora agravados, conforme consta no contrato efetuado com a instituição bancária
”, e que “
se tratando de leilão extrajudicial aplica-se a regra geral onde base de cálculo para o ITBI é o valor venal ou o valor de mercado
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 34925495).

Contrarrazões (Id. 36837499).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa (Id. 37966970).

É o relatório.

Inclua-se em paut.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

No mandado de segurança impetrado por Lillian Savaris Folle Arruda e Mateus Bastos Vasconcelos Arruda contra a Prefeitura de Várzea Grande (sic), foi deferida a liminar para determinar a expedição de guia de pagamento do Tributo com base de cálculo conforme o valor venal do imóvel lançado pelo agravado relativo ao IPTU.

Eis o teor da decisão:

“
Partindo dos fatos narrados, as alegações dos Impetrantes devem prosperar, de modo que conforme se demonstra na guia de IPTU do exercício financeiro de 2020 o valor venal do imóvel corresponde a R$98.296,23.

Imperioso destacar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Diante do exposto e, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, defiro a liminar almejada e determino que a autoridade coatora expeça a competente guia para o pagamento do ITBI, referente o (sic) imóvel objeto do presente mandamus, utilizando como base de cálculo o valor venal do imóvel lançado pela municipalidade para fins de cobrança de IPTU, no prazo de 48 horas.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1002045-73.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28316440, fls. 2).

O efeito da decisão foi suspenso pelo então relator, à época, em 27 de fevereiro de 2020 (Id. 34925495), mantendo-se a cobrança nos termos da Prefeitura de Várzea Grande.

Todavia, constata-se dos autos originais, que os agravados recolheram o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), nos moldes exigidos pela Prefeitura de Várzea Grande, consoante petição de informação e comprovante de pagamento anexados em
27/02/2020
, nos Id ́s. 29444699 e 29444702, do Processo Judicial Eletrônico no 1002045-73.2020.8.11.0002, Primeira Instância.

Com efeito, tornou-se prejudicada a análise do presente recurso, mantendo-se o interesse das partes apenas no julgamento do mérito da ação de mandado de segurança.

Daí consequente, resta prejudicado o presente recurso, em razão da perda do seu objeto.

Anoto, entretanto, que consoante ao artigo 165, do Código Tributário Nacional, o contribuinte possui direito à restituição do valor do tributo pago espontaneamente, quando indevido, devendo fazê-lo por meio de ação própria, uma vez que o mandado de segurança não se presta à ação de cobrança.

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021